Tribunal: TJES
Processo: 5008743-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Ferreira Magnoli, preso em flagrante pelo furto de câmera de segurança e ameaças contra sua mãe adotiva, em face de ato imputado ao Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, cumulada com medidas cautelares diversas. A defesa sustenta hipossuficiência do paciente, impossibilitado de recolher o valor arbitrado, e pleiteia a dispensa da fiança, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar em razão exclusiva do não pagamento da fiança, diante da presumida hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal à luz do art. 350 do CPP e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso não permite o recolhimento, desde que cumpridas as demais obrigações cautelares previstas em lei.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no HC coletivo n. 568.693/ES e em precedentes posteriores, reconhece a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança, especialmente em casos de hipossuficiência econômica.

5. A manutenção da prisão pelo decurso de seis dias sem recolhimento do valor arbitrado indica a impossibilidade financeira do paciente, circunstância corroborada por sua condição de trabalhador rural diarista e pelo atendimento social da Defensoria Pública.

6. A Recomendação Conjunta n. 01/2015 do TJES orienta os magistrados a presumirem a hipossuficiência pelo decurso do prazo sem recolhimento da fiança, autorizando a dispensa do pagamento e a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento da fiança, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva quando comprovada ou presumida a hipossuficiência econômica do réu.

2. A dispensa da fiança deve ser concedida nos termos do art. 350 do CPP, mantidas as demais medidas cautelares fixadas.

3. A manutenção da prisão unicamente pelo inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, I, 326, 327, 328 e 350. Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do TJES, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA MAGNOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Ferreira Magnoli, preso em flagrante pelo furto de câmera de segurança e ameaças contra sua mãe adotiva, em face de ato imputado ao Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, cumulada com medidas cautelares diversas. A defesa sustenta hipossuficiência do paciente, impossibilitado de recolher o valor arbitrado, e pleiteia a dispensa da fiança, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar em razão exclusiva do não pagamento da fiança, diante da presumida hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal à luz do art. 350 do CPP e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso não permite o recolhimento, desde que cumpridas as demais obrigações cautelares previstas em lei.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no HC coletivo n. 568.693/ES e em precedentes posteriores, reconhece a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança, especialmente em casos de hipossuficiência econômica.

5. A manutenção da prisão pelo decurso de seis dias sem recolhimento do valor arbitrado indica a impossibilidade financeira do paciente, circunstância corroborada por sua condição de trabalhador rural diarista e pelo atendimento social da Defensoria Pública.

6. A Recomendação Conjunta n. 01/2015 do TJES orienta os magistrados a presumirem a hipossuficiência pelo decurso do prazo sem recolhimento da fiança, autorizando a dispensa do pagamento e a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento da fiança, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva quando comprovada ou presumida a hipossuficiência econômica do réu.

2. A dispensa da fiança deve ser concedida nos termos do art. 350 do CPP, mantidas as demais medidas cautelares fixadas.

3. A manutenção da prisão unicamente pelo inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, I, 326, 327, 328 e 350. Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do TJES, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE FERREIRA MAGNOLI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000030-69.2025.8.08.0031, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que este não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
14050985
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Documentos enviados pela autoridade coatora (id 15650700).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 15708748), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE FERREIRA MAGNOLI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000030-69.2025.8.08.0031, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que este não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, consta do APF (id 14040004) que o Investigador de Polícia Lucas, da Delegacia de Mantenópolis, informou aos militares de plantão que Felipe Magnoli estaria praticando furtos nas proximidades de sua residência, durante a diligência, o paciente foi abordado na Rua São Geraldo, portando uma câmera de segurança, a qual confessou ter furtado de sua mãe adotiva.

A vítima confirmou o furto, relatando que já é a segunda vez que Felipe subtrai câmeras de sua propriedade e que ele também estaria furtando bombas d’água na vizinhança. Felipe admitiu ser usuário de crack, dizendo que troca os objetos furtados pela substância.

Além disso, a vítima relatou que vem sendo ameaçada por Felipe, que teria dito que "daria uma paulada em sua cabeça", bem como ameaçado matar seu pai de criação a tiros e incendiar seu carro.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual lhe concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: I - Obrigação de informar e comprovar novo endereço ao juízo no prazo de 15 dias contados da soltura; e II - Cumprimento integral das Medidas Protetivas de Urgência concedidas nos autos n.º 0000031- 54.2025.8.08.0031, quais sejam: a) afastamento do lar; b) proibição das seguintes condutas: b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 500 (quinhentos) metros; b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, email, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.), além do pagamento da fiança que arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontra preso há 06 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já foi fixado em valor reduzido (mil reais) de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/20151 deste eg. Tribunal.

Por fim, registra-se que o paciente está assistido pela Defensoria Pública e, conforme relatório de atendimento social elaborado por ocasião de sua prisão (id 14040004, p. 46/47), este informou que trabalha atualmente com serviços braçais na zona rural e recebe R$ 120,00 por dia, o que corrobora a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.

1
Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.